Tribunal: TCU
Processo: 008.768/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal, em benefício de ex-servidora que ocupou cargo de Analista Legislativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal, em benefício da Sra. Sônia Myrian Santillo Morais, que ocupou cargo de Analista Legislativo naquela casa do Congresso Nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Sônia Myrian Santillo Morais, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. em novo ato a ser emitido, indique a procedência do pagamento de "quintos", se decorrente de decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda de decisão administrativa, mencionando expressamente a decisão administrativa ou judicial que autorizou a aludida vantagem, devendo destacar as parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 a 04/09/2001 e transformá-las em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Sônia Myrian Santillo Morais, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem "opção"); 9.4.2. observar a providência fixada no subitem 9.3.2; e 9.4.3. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.